Tribunal: TJDFT
Processo: 0747719-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por administradora do plano de saúde contra decisão interlocutória pela qual, em ação de obrigação de fazer, deferida tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão da autora, cancelado unilateralmente sem prévia notificação pela operadora, além de determinada a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores ao cancelamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.
2. A administradora de benefícios de plano de saúde coletivo por adesão tem responsabilidade solidária com a operadora na manutenção do contrato, pois seu papel vai além da mera intermediação administrativa, sendo parte integrante da cadeia de consumo (STJ, REsp 1.836.912/SP). A resilição unilateral do plano coletivo por adesão exige notificação prévia ao beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 2.019.728/MS). Se a autora não foi notificada com antecedência de 60 dias, abusivo o cancelamento, e justificada a ordem judicial de restabelecimento do contrato.
3. Astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Em razão do cancelamento do contrato, do que a agravada só teve ciência quando necessitou de atendimento de emergência, as astreintes fixadas configuram o estímulo necessário ao cumprimento da determinação judicial, e o valor fixado (R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, mas compatível com a sua natureza inibitória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.